Tribunal: TJDFT
Processo: 0703817-78.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MORTE DE NASCITURO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
I – A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, podendo ser afastada apenas quando evidenciada alguma das causas excludentes dessa responsabilidade.
II – Diante da presença de prova das falhas nas condutas praticadas pelos agentes públicos, do dano e do nexo de causalidade, impõe-se o dever do Estado de indenizar.

III – O valor da indenização deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano.
IV – Negou-se provimento ao recurso.